Tribunal: TJES
Processo: 0084065-72.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0084065-72.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADENILSON DE JESUS ROCHA
APELADO: NORMA ORLANDA CONTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0084065-72.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON DE JESUS ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MACIEL TARDIN - ES9735
APELADO: NORMA ORLANDA CONTI

Advogado do(a) APELADO: OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS - ES9710-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados em ação de despejo cumulado com cobrança, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento dos valores dos aluguéis referentes aos meses de março e abril de 2010.

Ao que pude extrair das razões recursais (fls. 247/260), a parte apelante sustenta, em síntese: a) que não fora constituído em mora pela autora; b) que a autora não fez prova de suas alegações; c) que fez o pagamento de todos os aluguéis, tendo feito acordo verbal com a autora quando de sua saída; d) que a autora anuiu com a construção do telhado mediante abatimento, entretanto recusou depois os descontos; e) que os depoimentos testemunhais fazem prova de suas alegações; f) que na verdade ele é quem faz jus ao recebimento dos valores gastos com o telhado, a ser apurado em liquidação de sentença.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir
, faço breve retrospecto da lide posta.

A autora ajuizou a presente demanda em face do ora apelante sob argumento de que teria alugado imóvel de sua propriedade e o requerido estaria inadimplente, pretendendo o despejo, o recebimento dos meses de março e abril de 2010, multa por descumprimento contratual, a devolução dos bens que guarneciam o ponto comercial e a devolução da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) referente às mercadorias que estavam em estoque.

O requerido, por sua vez, sustenta que deixou o imóvel em meados de março e sempre cumpriu com o contrato, inexistindo qualquer débito de sua parte, fazendo jus ao ressarcimento de despesas com o telhado do imóvel.

O magistrado sentenciante, após adequada instrução processual com oitiva de testemunhas, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais tão somente quanto ao pagamento dos aluguéis dos meses de março e abril de 2010.

Considerando que a irresignação com a sentença foi manifestada exclusivamente pela parte requerida, a discussão se limita à subsistência da condenação ao pagamento dos aluguéis e à possibilidade de abatimento das despesas havidas com o telhado.

Pois bem. Destaco não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença. Explico.

Consoante sabido é ônus do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

No caso, as provas documentais são mínimas e as testemunhais pouco contribuíram para o deslinde da questão, eis que os relatos das testemunhas ouvidas são antagônicos e aproveitam, naturalmente, à respectiva parte que as indicou.

Desta feita, havendo previsão contratual da locação no período em que a parte autora alega inadimplência (março e abril de 2010) caberia ao requerido demonstrar existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de haver o aluguel, comprovando, por exemplo, que efetuara o pagamento ou que o contrato havia sido rescindido ou modificado.

Neste particular, as tratativas verbais entre as partes e ausência de formalização prejudicam sobremaneira o exercício de seus direitos, sendo possível tão somente a observância àquilo que está de fato provado nos autos.

O mesmo há de se dizer em relação ao telhado. Não há nos autos prova de que sua reforma teria sido autorizada pela proprietária e que eventuais valores seriam abatidos dos aluguéis ou ressarcidas ao final do contrato. Ao contrário, a Cláusula Nona do contrato (fls. 77/78) prevê que as benfeitorias, ainda que autorizadas pela locadora, ficariam incorporadas ao imóvel.

Desta feita, sequer seria possível, com base no que dos autos consta, acolher a pretensão de abatimento dos valores por ausência de previsão contratual. Assim, além de não ter trazido o réu prova material dos valores desembolsados, como recibos e notas fiscais, tampouco se mostraria útil postergar essa prova para a fase de liquidação de sentença.

Nem mesmo a informação dada pela testemunha NAILTON PORTELA CRUZ (fl. 146/146v) de que o apelante teria gasto de 11 a 12 mil reais com o telhado se mostra útil por ser embasada em informação dada pelo próprio réu.

À mingua de provas nos autos, revela-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência parcial do pedido, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados que possuem cobertura contratual, diante da inércia do locatário de livrar-se de seu ônus probatório.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – É ÔNUS DO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Na tentativa de provar seu adimplemento com os alugueis, a agravante junta recibos de transferências bancárias referentes aos meses de dezembro⁄2014, fevereiro⁄2015, março⁄2015, abril⁄2015, junho⁄2015, julho⁄2015 e outubro⁄2015. As cópias de tais recibos se mostram confusas e fora de ordem cronológica, vez que no pagamento feito em março⁄2015, por exemplo, consta a anotação de que era atinente ao mês de agosto anterior, assim como o cheque dado em pagamento em janeiro⁄2015 é relativo ao aluguel do mês de junho antecedente. O recibo de dinheiro datado de dezembro⁄2014 se refere ao mês de junho⁄2014. Contudo, nada alega ou prova em relação aos meses restantes ou aos valores incompletos dos alugueis e valores atinentes aos IPTU e ao laudêmio. 3)
A recorrente não se desincumbiu do ônus constante do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que resultaria na improcedência do pedido da agravada.
[...] 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169011822, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Majoro, com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCATÁRIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante sabido é ônus do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
2.
No caso, as provas documentais são mínimas e as testemunhais pouco contribuíram para o deslinde da questão, eis que os relatos das testemunhas ouvidas são antagônicos e aproveitam, naturalmente, à respectiva parte que as indicou.
3.
Havendo previsão contratual da locação no período em que a parte autora alega inadimplência (março e abril de 2010) caberia ao requerido demonstrar existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de haver o aluguel, comprovando, por exemplo, que efetuara o pagamento ou que o contrato havia sido rescindido ou modificado.
4.
À mingua de provas nos autos, revela-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência parcial do pedido, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados que possuem cobertura contratual, diante da inércia do locatário de livrar-se de seu ônus probatório.
5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.